Tribunal: TJBA
Processo: 8001500-89.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001500-89.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADARTE RAMOS PEIXOTO

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

“
DIREITO À SAÚDE. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO. PLANSERV. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Seguro, que, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA promovida por beneficiária do PLANSERV, ADARTE RAMOS PEIXOTO, julgou procedente em parte os pedidos para condenar o en-te público a fornecer os medicamentos Leflunomida 20mg, Adalimumabe 40mg e Ada-limumabe 40mg Seringa Preenchida, conforme prescrição médica, além de fixar indeniza-ção por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de fornecimento dos medicamentos pelo PLANSERV configura conduta ilícita do Estado da Bahia; (ii) estabelecer se a recusa injustificada ao tratamento prescrito gera dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001500-89.2024.8.05.0201
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ADARTE RAMOS PEIXOTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por maioria
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 5 de Agosto de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Voto Vencedor